Tribunal: TCU
Processo: 040.193/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13512/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.193/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cátia Simone Alves Pinheiro (XXX.356.060-XX); Cidelma de Jesus Pereira (XXX.533.714-XX); Claudiane Menezes Gacho (XXX.771.825-XX); Elke Brandão Barbosa (XXX.806.652-XX); Emanuela Érica Alves da Silva (XXX.855.705-XX); Fabrício de Flores Barbosa (XXX.129.463-XX); Hassam Munir Chaerki (XXX.879.029-XX); Jéssica Andrade Granja e Silva (XXX.073.424-XX); Letícia Pádua Lauande (XXX.089.713-XX); Marcelo Pereira de Lima (XXX.078.054-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.